Tribunal: TJSP
Processo: 1015341-69.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r n. 123/2006 e Portaria n. 51/2018 do PROCON/SP.
5 .Valor da multa aplicado com estrita observância dos critérios da Lei Estadual n. 14.592/2011, não havendo se falar em mitigação.

6. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1015341-69.2019.8.26.0071; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Auto de Infração lavrado pelo PROCON/SP. Violação à Lei Estadual n. 14.592/2011. Pretensa desconstituição da autuação. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.

1. Auto de Infração lavrado pelo PROCON/SP. Violação ao artigo 2o, inciso I, da Lei Estadual n. 14.592/2011, bem como afronta ao § 2o, do mesmo dispositivo legal, haja vista que: i) não havia no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Auto de Infração lavrado pelo PROCON/SP. Violação à Lei Estadual n. 14.592/2011. Pretensa desconstituição da autuação. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.

1. Auto de Infração lavrado pelo PROCON/SP. Violação ao artigo 2o, inciso I, da Lei Estadual n. 14.592/2011, bem como afronta ao § 2o, do mesmo dispositivo legal, haja vista que: i) não havia no estabelecimento aviso sobre consumo de bebida alcoólica para menores de 18 (dezoito) anos; ii) as bebidas não estavam dispostas separadamente dos demais produtos. Pretensa desconstituição da autuação. Inadmissibilidade.
2. Auto de Infração combatido na hipótese que observa os critérios formais estabelecidos no artigo 35, inciso I, do Decreto n. 2.181/97.
3. Procedimento administrativo que observou a ampla defesa e contraditório, tendo sido devidamente fundamentadas as decisões administrativas que mantiveram a autuação.
4. Prescindibilidade, no caso, do critério da dupla visita. Incidência, na espécie, da inteligência do §3o, do artigo 55, da Lei Complementar n. 123/2006 e Portaria n. 51/2018 do PROCON/SP.
5 .Valor da multa aplicado com estrita observância dos critérios da Lei Estadual n. 14.592/2011, não havendo se falar em mitigação.

6. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015341-69.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PANDORA
AUTOPOSTO LTDA, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 27457 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1015341-69.2019.8.26.0071
COMARCA : BAURU
APELANTE: PANDORA AUTOPOSTO LTDA
APELADA : FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON/SP

MM. Juiz de 1a instância: José Renato da Silva Ribeiro
APELAÇÃO CÍVEL. Auto de Infração lavrado pelo PROCON/SP.
Violação à Lei Estadual n. 14.592/2011. Pretensa desconstituição da
autuação. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os
pedidos.
1. Auto de Infração lavrado pelo PROCON/SP. Violação ao artigo
2o, inciso I, da Lei Estadual n. 14.592/2011, bem como afronta ao §
2o, do mesmo dispositivo legal, haja vista que: i) não havia no
estabelecimento aviso sobre consumo de bebida alcoólica para
menores de 18 (dezoito) anos; ii) as bebidas não estavam dispostas
separadamente dos demais produtos. Pretensa desconstituição da
autuação. Inadmissibilidade.
2. Auto de Infração combatido na hipótese que observa os critérios
formais estabelecidos no artigo 35, inciso I, do Decreto n. 2.181/97.
3. Procedimento administrativo que observou a ampla defesa e
contraditório, tendo sido devidamente fundamentadas as decisões
administrativas que mantiveram a autuação.
4. Prescindibilidade, no caso, do critério da dupla visita. Incidência,
na espécie, da inteligência do §3o, do artigo 55, da Lei
Complementar n. 123/2006 e Portaria n. 51/2018 do PROCON/SP.
5 .Valor da multa aplicado com estrita observância dos critérios da
Lei Estadual n. 14.592/2011, não havendo se falar em mitigação.
6. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 427/432,
cujo relatório se adota, que, nos autos da ação de
cognição que move PANDORA AUTOPOSTO LTDA em face da
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON/SP
objetivando, em síntese, a desconstituição do Auto de
Infração no 8197-B1, lavrado pelo ente requerido lhe
imputando a prática de infrações à Lei Estadual no
14.592/2011, notadamente constatado em fiscalização
que não havia no estabelecimento aviso sobre consumo de
bebida alcoólica para menores de 18 (dezoito) anos e as
bebidas não estavam dispostas separadamente dos demais
produtos, julgou improcedentes os pedidos, cominando à
empresa requerente o pagamento das custas judiciais e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
estes fixados em 10% (dez por cento) a incidir sobre o
valor dado à causa. Inconformada, insurge-se a empresa
autora, PANDORA AUTOPOSTO LTDA, por meio do presente
recurso de apelação e alega (fls. 447/464), que a
desconstituição do Auto de Infração no 8197-B1 é medida
imperiosa uma vez que: i) o Auto de Infração no 8197-B1
é nulo, pois que não preenche os requisitos objetivos
previstos no artigo 35, do Decreto no 2.181/97; ii) a
decisão administrativa que manteve a autuação combatida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é nula, por falta de motivação; iii) não foi observado o
critério da dupla visita; iv) é inadmissível a aplicação
da Portaria no 51/2018 do PROCON/SP. Requer a sociedade
autora, desse modo, o provimento do recurso, a fim de
que seja reformada a r. sentença de primeiro grau,
julgando-se procedente o pedido, com a desconstituição
do Auto de Infração no 8197-B1. Alternativamente, caso
mantida a autuação, roga a sociedade autora pela
mitigação do valor da multa.
Recurso tempestivo e preparado, que
fica recebido no duplo efeito legal. Contrarrazões a
fls. 470/478. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser mantida a r. sentença de
primeiro grau.
2.
PANDORA AUTOPOSTO LTDA ingressou com
a ação de cognição em tela em face da FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON/SP -,
objetivando, em resumo, a desconstituição do Auto de
Infração no 8197-B1, lavrado pelo ente requerido lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imputando a prática de infrações à Lei Estadual no
14.592/2011, notadamente uma vez que constatado em
fiscalização que não havia no estabelecimento aviso
sobre consumo de bebida alcoólica para menores de 18
(dezoito) anos e as bebidas não estavam dispostas
separadamente dos demais produtos.
3.
Incensurável a r. sentença vergastada.
4.
Com efeito, cumpre ressaltar que as
infrações dirigidas à empresa ora apelante por ocasião
da lavratura do Auto de Infração no 8197-B1 cingiram-se
à violação ao artigo 2o, inciso I, da Lei Estadual n.
14.592/2011, bem como afronta ao § 2o, do mesmo
dispositivo legal, haja vista que: i) não havia no
estabelecimento aviso sobre consumo de bebida alcoólica
para menores de 18 (dezoito) anos; ii) as bebidas não
estavam dispostas separadamente dos demais produtos.
4.1.
Assim dispõe a Lei Estadual n.
14.592/2011 (g.n.):
“LEI No 14.592, DE 19 DE OUTUBRO DE 2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Proíbe vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o
consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos
menores de 18 (dezoito) anos de idade, e dá providências
correlatas
Artigo 1o - Fica proibido, no Estado de São Paulo, vender,
ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de bebida
alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18
(dezoito) anos de idade.
Parágrafo único - A proibição estabelecida no “caput”
compreende a do uso de bebidas alcoólicas como premiação aos
menores de 18 (dezoito) anos de idade em quermesses, clubes
sociais, instituições filantrópicas, casas de espetáculos,
feiras, eventos ou qualquer manifestação pública.
Artigo 2o - A proibição prevista no artigo 1o desta lei
implica o dever de cuidado, proteção e vigilância por parte
dos empresários e responsáveis pelos estabelecimentos
comerciais, fornecedores de produtos ou serviços, seus
empregados ou prepostos, que devem:
I - afixar avisos da proibição de venda, oferta,
fornecimento, entrega e permissão de consumo de bebida
alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(dezoito) anos, em tamanho e local de ampla visibilidade, com
expressa referência a esta lei e ao artigo 243 da Lei federal
no 8.069, de 13 de julho de 1990, constando a seguinte
advertência:
“A BEBIDA ALCOÓLICA PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA QUÍMICA E, EM
EXCESSO, PROVOCA GRAVES MALES À SAÚDE”;
II - utilizar mecanismos que assegurem, no espaço físico onde
ocorra venda, oferta, fornecimento, entrega ou consumo de
bebida alcoólica, a integral observância ao disposto nesta
lei;
III - zelar para que nas dependências de seus
estabelecimentos comerciais não se permita o consumo de
bebidas alcoólicas por pessoas menores de 18 (dezoito) anos.
§ 1o - Os avisos de proibição de que trata o inciso I deste
artigo serão afixados em número suficiente para garantir sua
visibilidade na totalidade dos respectivos ambientes,
conforme regulamentação a ser expedida pelo Poder Executivo.
§ 2o - Nos estabelecimentos que operam no sistema de
autosserviço, tais como supermercados, lojas de conveniência,
padarias e similares, as bebidas alcoólicas deverão ser
dispostas em locais ou estandes específicos, distintos dos
demais produtos expostos, com a afixação da sinalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que trata o inciso I deste artigo no mesmo espaço.
§ 3o - Além das medidas de que trata o inciso II deste
artigo, os empresários e responsáveis pelos estabelecimentos
comerciais e seus empregados ou prepostos deverão exigir
documento oficial de identidade, a fim de comprovar a
maioridade do interessado em consumir bebida alcoólica e, em
caso de recusa, deverão abster-se de fornecer o produto.
§ 4o - Cabe aos empresários e responsáveis pelos
estabelecimentos comerciais e aos seus empregados ou
prepostos comprovar à autoridade fiscalizadora, quando por
esta solicitado, a idade dos consumidores que estejam fazendo
uso de bebidas alcoólicas nas suas dependências.
§ 5o - vetado.
Artigo 3o - As infrações das normas desta lei ficam sujeitas,
conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem
prejuízo das de natureza civil ou penal e das definidas em
normas específicas:
I - multa;
II - interdição.
Parágrafo único - As sanções previstas neste artigo poderão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar,
antecedente ou incidente, de procedimento administrativo.
Artigo 4o - A multa será fixada em, no mínimo, 100 (cem) e,
no máximo, 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo - UFESPs para cada infração cometida, aplicada em
dobro na hipótese de reincidência, observada a seguinte
gradação:
I - para as infrações de natureza leve, assim consideradas as
condutas contrárias ao disposto no inciso I e no § 1o do
artigo 2o:
a) 100 (cem) UFESPs, em se tratando de fornecedor optante
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar federal no 123, de 14 de dezembro de 2006;
b) 500 (quinhentas) UFESPs, para fornecedor que não se
enquadre na hipótese da alínea “a” e cuja receita bruta anual
seja igual ou inferior a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil)
UFESPs;
c) 1.500 (mil e quinhentas) UFESPs, para fornecedor cuja
receita bruta anual seja superior a 650.000 (seiscentas e
cinquenta mil) UFESPs;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Para as infrações de natureza média, assim consideradas
as condutas contrárias ao disposto no inciso II e no § 2o do
artigo 2o desta lei:
a) 150 (cento e cinquenta) UFESPs, em se tratando de
fornecedor optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar federal no 123, de 14 de
dezembro de 2006;
b) 750 (setecentas e cinquenta) UFESPs, para fornecedor que
não se enquadre na hipótese da alínea “a” e cuja receita
bruta anual seja igual ou inferior a 650.000 (seiscentas e
cinquenta mil) UFESPs;
c) 2.000 (duas mil) UFESPs, para fornecedor cuja receita
bruta anual seja superior a 650.000 (seiscentas e cinquenta
mil) UFESPs;
III - Para as infrações de natureza grave, assim consideradas
as condutas contrárias ao disposto no artigo 1o e no artigo
2o, inciso III e §§ 3o e 4o, desta lei:
a) 200 (duzentas) UFESPs, em se tratando de fornecedor
optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela
Lei Complementar federal no 123, de 14 de dezembro de 2006;
b) 1.000 (mil) UFESPs, para fornecedor que não se enquadre na
hipótese da alínea “a” e cuja receita bruta anual seja igual
ou inferior a 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) UFESPs;
c) 2.500 (duas mil e quinhentas) UFESPs, para fornecedor cuja
receita bruta anual seja superior a 650.000 (seiscentas e
cinquenta mil) UFESPs.
Artigo 5o - A sanção de interdição, fixada em no máximo 30
(trinta) dias, será aplicada quando o fornecedor reincidir
nas infrações dos artigos 1o e 2o, inciso III e §§ 3o e 4o,
desta lei.
Artigo 6o - Na hipótese de descumprimento da sanção de
interdição, ou se for verificada nova infração do disposto
nesta lei, será oficiada a Secretaria da Fazenda, que deverá
proceder à instauração de processo para cassação da eficácia
da inscrição do fornecedor infrator no cadastro de
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS, consoante disposto na Lei no 12.540, de 19 de janeiro
de 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 7o - Considera-se reincidência a repetição de infração
de quaisquer das disposições desta lei, desde que imposta a
penalidade por decisão administrativa irrecorrível.
Parágrafo único - Para os fins do disposto no “caput” deste
artigo, não se considera a sanção anterior se entre a data da
decisão administrativa definitiva e a da infração posterior
houver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos.
Artigo 8o - A fiscalização do disposto nesta lei será
realizada pelos órgãos estaduais de defesa do consumidor e de
vigilância sanitária, nos respectivos âmbitos de atribuições,
os quais serão responsáveis pela aplicação das sanções
decorrentes de infrações às normas nela contidas, mediante
procedimento administrativo, assegurada ampla defesa.
Artigo 9o - Passam a vigorar com a seguinte redação os
dispositivos adiante indicados da Lei no 12.540, de 19 de
janeiro de 2007:
I - o artigo 1o:
“Artigo 1o - Será cassada a eficácia da inscrição, no
cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comunicação - ICMS, dos fornecedores de produtos ou serviços
que venderem, oferecerem, fornecerem, entregarem ou
permitirem o consumo de bebidas alcoólicas, ainda que
gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade, ou
forem flagrados consentindo com o uso ou com a
comercialização de drogas.” (NR);
II - o artigo 2o:
“Artigo 2o - A não conformidade a que se refere o artigo 1o
desta lei será apurada na forma prevista em regulamento.”
(NR)
Artigo 10 - O Poder Executivo realizará ampla campanha
educativa nos meios de comunicação, para esclarecimento sobre
os deveres, proibições e sanções impostos por esta lei.
Artigo 11 - Caberá ao Poder Executivo implementar política de
prevenção e atenção às pessoas usuárias e às pessoas
dependentes da ingestão de bebidas alcoólicas.
Artigo 12 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações próprias consignadas no
orçamento, suplementadas se necessário.
Artigo 13 - Esta lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta)
dias após a data de sua publicação, ficando revogada a Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12.224, de 11 de janeiro de 2006.
Palácio dos Bandeirantes, 19 de outubro de 2011.”
4.2.
Nota-se que o escopo da norma acima
reproduzida é impor o dever de cuidado aos empresários e
responsáveis
pelos
estabelecimentos
comerciais,
fornecedores de produtos ou serviços, bem como seus
empregados ou prepostos, quanto à proibição do consumo
de bebidas alcóolicas aos menores de 18 (dezoito) anos
de idade, de sorte a propiciar o pleno e amplo
conhecimento sobre o risco de dependência química e dos
males à saúde causados pelo consumo do álcool.
5.
E na hipótese em epígrafe, a
despeito dos argumentos externados pela empresa
autora/apelante, não se vislumbram elementos capazes de
macular o Auto de Infração no 8197-B1.
6.
Nesse sentido, cumpre consignar,
inicialmente, que não há se falar em nulidade do Auto de
Infração no 8197-B1 sob o fundamento de que a combatida
autuação não preenche os requisitos objetivos previstos
no artigo 35, do Decreto no 2.181/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.1.
Assim reza o invocado artigo 35,
inciso I, do Decreto n. 2.181/97:
“Artigo 35 - Os Autos de infração, de Apreensão e o Termo de
Depósito deverão ser impressos, numerados em série e
preenchidos de forma clara e precisa, sem entrelinhas,
rasuras ou emendas, mencionando:
I - o Auto de Infração:
a) o local, a data e a hora da lavratura;
b) o nome, o endereço e a qualificação do autuado;
c) a descrição do fato ou do ato constitutivo da infração;
d) o dispositivo legal infringido;
e) a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la
ou impugná-la no prazo de dez dias;
f) a identificação do agente autuante, sua assinatura, a
indicação do seu cargo ou função e o número de sua matrícula;
g) a designação do órgão julgador e o respectivo endereço;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
h) a assinatura do autuado;
6.2.
Como se nota, o comando normativo
acima reproduzido estabelece requisitos formais que
devem ser observados quando da lavratura de autos de
infração por infringência à legislação consumerista,
sendo certo que o escopo da norma de que se trata é
propiciar ao autuado o pleno exercício de defesa.
6.3.
E 'in casu', ao arrepio do quanto
preconiza a empresa autora/apelante, infere-se a fls. 42
que o Auto de Infração no 8197-B1 preenche a contento os
requisitos formais estabelecidos no artigo 35, inciso I,
do Decreto n. 2.181/97, conquanto, em especial, descreve
de forma minudente as infrações cometidas e os
dispositivos legais afrontados, garantindo à empresa
requerente/apelante o exercício da ampla defesa e
contraditório.
6.4.
Vale colocar, ainda, que a autuação
identifica a empresa autuada, bem como o agente que
procedera a autuação, sendo certo que há assinatura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebimento da autuação pelo responsável da empresa
autuada, ou seja, da empresa autora/apelante.
6.5.
Vale anotar, a par do quanto aduz a
empresa autora/apelante, que o fato de autuação não
apontar o cargo do agente autuante não macula o ato
administrativo e nem afasta a autuação do predito
escopo pelo qual editado o artigo 35, inciso I, do
Decreto n. 2.181/97.
6.6.
Desse modo, fica repelida a
pretensa desconstituição do Auto de Infração no 8197-B1
por suposta ausência de preenchimento dos requisitos
formais estabelecidos no artigo 35, inciso I, do Decreto
n. 2.181/97.
7.
Não
se
cogita,
outrossim,
de
anulação do Auto de Infração no 8197-B1 uma vez que a
decisão administrativa que manteve a autuação combatida
seria nula, por falta de motivação.
7.1.
Ora, singela análise do documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juntado a fls. 86/98 permite verificar e concluir que,
pese singela, a decisão administrativa que manteve o
Auto de Infração n. 8197-B1 se pautou nas manifestações
técnicas exaradas, em especial no parecer acostado a
fls. 323/333, sendo certo, assim, que há motivação
suficiente a justificar a manutenção da autuação.
7.2.
Assim, fica rechaçada a anulação do
Auto de Infração no 8197-B1 por eventual ausência de
motivação da decisão administrativa que ratificou a
autuação.
8.
Outrossim, não prospera a pretensão
da empresa autora/apelante em ver desconstituído o Auto
de Infração n. 8197-B sob os argumentos de que não foi
observado o critério da dupla visita, sendo inadmissível
a aplicação da Portaria no 51/2018 do PROCON/SP.
8.1.
Com efeito, sobre a questão, impende
mencionar que, de fato, nos termos do artigo 55, § 1o,
da Lei Complementar n. 123/2006, a lavratura de auto de
infração na hipótese de fiscalização em estabelecimentos
no que atina a aspectos da relação de consumo deverá
observar o critério da dupla visita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim o texto do referido comando
normativo:
“Artigo 55 - A fiscalização, no que se refere aos aspectos
trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança,
de relações de consumo e de uso e ocupação do solo das
microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser
prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação,
por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse
procedimento. (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de
2016)
§ 1o - Será observado o critério de dupla visita para
lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada
infração por falta de registro de empregado ou anotação da
Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, ou, ainda,
na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou
embaraço à fiscalização.”
8.2.
Ocorre
que,
nas
hipóteses
consideradas de alto risco, o critério da dupla visita
fica dispensado, consoante § 3o, do artigo 55, da Lei
Complementar n. 123/2006, que dispõe (g.n):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“§ 3o - Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12
(doze) meses, as atividades e situações cujo grau de risco
seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto
neste artigo.”
8.3.
Emerge mencionar que o PROCON/SP, na
qualidade de fundação autárquica alcançada pelo
conceito de 'órgão ou entidade competente' estabelecido
no comando legal supra reproduzido, editou a Portaria n.
51/2018 dispensando o sobredito critério da dupla visita
as hipóteses em que aferida violação aos ditames da Lei
Estadual n. 14.592/2011.
8.4.
Logo, não há se falar, no caso, em
nulidade da autuação em exame por ausência de
observância do critério da dupla visita.
9.
Vale
ponderar,
ainda,
que
os
elementos constantes dos autos permitem concluir que a
ocorrência
das
infrações
imputadas
à
empresa
autora/apelante são inegáveis, pois que não há de prova
de que, na forma como exige o inciso I, do artigo 2o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei Estadual no 14.592/2011, a autora/apelante possuía
afixados em seu estabelecimento avisos da proibição de
venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão de
consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente,
aos menores de 18 (dezoito) anos, em tamanho e local de
ampla visibilidade, havendo apenas a insuficiente
comprovação de um adesivo afixado em uma geladeira
alertando para a proibição de consumo de álcool para
menores de 18 (dezoito) anos (fls. 68/69), sendo
inexorável e confesso, outrossim, o fato de que no
estabelecimento da autora/apelante as bebidas alcoólicas
se encontravam acondicionadas na mesma geladeira em que
os demais produtos.
10.
Desse modo, na linha do quanto acima
exposto, de rigor a manutenção do Auto de Infração n.
8197-B.
11.
Por fim, imperioso consignar que é
descabida, na hipótese, a pretensa mitigação do valor da
multa plasmada no Auto de Infração n. 8197-B. Conforme
detalhado a fls. 258/266, a empresa autora/apelante não
é optante do SIMPLES Nacional, possui receita bruta
anual estimada em até 650.000 UFESPS e cometeu uma
infração de natureza leve (violação ao artigo 2o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I, da Lei Estadual n. 14.592/2011) e outra de natureza
média (violação ao artigo 2o, § 2o da Lei Estadual n.
14.592/2011), não sendo reincidente.
11.1.
Logo, incensurável a aplicação da
multa no importe de 1.250 UFESPS, sendo 500 UFESPS pela
infração leve (violação ao artigo 2o, inciso I, da Lei
Estadual n. 14.592/2011), nos termos do artigo 4o,
inciso I, alínea 'b' da Lei Estadual n. 14.592/2011, e
750 UFESPS ante a infração de natureza média (violação
ao artigo 2o, § 2o da Lei Estadual n. 14.592/2011),
consoante a inteligência do comando inserto no artigo
4o, inciso II, alínea 'b' da Lei Estadual n.
14.592/2011.
12.
Destarte, na esteira de todo o
entendimento acima delineado, fica mantida tal como
lançada a r. sentença dardejada.
13.
Registre-se, em remate, que diante
da manutenção do r. julgado singular e em observância à
regra imperativa prevista no § 11, do artigo 85, da lei
adjetiva de 2015, majoro para 11% (onze por cento) a
incidir sobre o valor dado à causa o importe dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários de sucumbência a que condenada a empresa
autora a pagar.
14.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pela
sociedade requerente.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR